Tribunal: STF
Processo: Rcl 59905
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Jorge Everton Barreto Guimarães alega ter a Assembleia Legislativa do Estado de Roraima desrespeitado o enunciado vinculante n. 13 da Súmula, que possui a seguinte redação:

A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. 

Narra o autor, deputado estadual e postulante em processo de indicação ao cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, que o referido processo, em curso na Assembleia Legislativa daquele Estado, encontra-se eivado por interferência política do Governador do Estado e cônjuge de uma das candidatas.

Relata ter a Comissão Especial Externa responsável pela condução do certame publicado em 18.05.2023 a relação dos candidatos habilitados para o preenchimento da vaga, dentre os quais consta a primeira-dama do Estado de Roraima, ora beneficiária.

Aduz não preencher a candidata os requisitos objetivos para a investidura no cargo, como fez ver em impugnação indeferida dirigida à Comissão processante.

Sustenta que a indicação da ora beneficiária e sua consequente nomeação revelam-se iminentes, o que justifica o manejo da ação reclamatória para fazer cessar a situação de infringência ao verbete sumular ora em enfoque.

Requer, em sede liminar, a suspensão do Processo de Indicação de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, regido pelo Edital nº 001/2023, inclusive da deliberação marcada para o dia 22.05.2023. No mérito, pede, em suma, o indeferimento da candidatura da ora beneficiária.

É o relatório. Decido.

2. A presente reclamação é manifestamente incabível.

O objeto desta reclamação volta-se contra procedimento preliminar de indicação de candidatos ao cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do estado de Roraima, em curso na Assembleia Legislativa daquele ente da Federação.

O enunciado da Súmula Vinculante n. 13, por sua vez, exige a ocorrência de efetiva nomeação para configuração da prática de nepotismo.

Esse cenário aponta para o uso da reclamação com nítido propósito preventivo, a fim de coibir situação existente, hoje, apenas no plano da hipótese.

Entretanto, a reclamação destina-se a fazer cessar, tão somente, situações concretas reveladoras de usurpação da competência deste Tribunal ou vulneradoras da autoridade de suas decisões.

Colaciono, nesse sentido, o seguinte julgado:

Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 13. Caráter preventivo. Impossibilidade. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 
1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).
2. Ausência de indicação de qualquer ato concreto passível de confronto com o enunciado vinculante do STF que possibilite a formação de um juízo de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma.
3. A redação do enunciado da Súmula Vinculante nº 13 não pretendeu esgotar todas as possibilidades de configuração de nepotismo na Administração Pública, uma vez que a tese constitucional nele consagrada consiste na proposição de que essa irregularidade decorre diretamente do caput do art. 37 da Constituição Federal, independentemente da edição de lei formal sobre o tema.
4. Agravo regimental não provido.
(Rcl 15.451/RJ, Relator Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJE de 03/04/2014 - grifei)

Ainda que assim não se entenda, é preciso rememorar ser assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido.

No caso, ausente referida aderência, pois o verbete sumular em enfoque alude, expressamente, à nomeação como ato administrativo a partir do qual se verificam as hipóteses de nepotismo, o que não se verifica na espécie.

Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.

4. Intime-se. Publique-se. Arquive-se.

Brasília, 29 de maio de 2023.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente